Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFEROS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autos 0702877-76.2023.8.07.0006) que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, sob alegação de ser uma medida excepcional, somente cabível quando comprovadamente já exaurido todos os meios para localização de bens do devedor e em caso de execução de verba alimentar.
2. A agravante alegou que a jurisprudência do TJDFT e do STJ tem o entendimento de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências. Requereu a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa no sistema INFOJUD.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56037021). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 57157254).
4. A pesquisa de bens requerida pela agravante submete-se à reserva de jurisdição, de modo que não pode ser efetivada sem a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, é possível verificar que foram realizadas diligências nos autos de origem junto ao SISBAJUD (ID 171645718, 176123778, 181167830 e 181167828), que restaram infrutíferas, e ao RENAJUD, onde foram identificados dois veículos, sendo um com restrição judicial, enquanto o outro consta alienação fiduciária (ID 183918037 e 183918036).
5. A jurisprudência do e. TJDFT firmou o entendimento segundo o qual é possível a realização de pesquisa no sistema INFOJUD. Contudo, por se tratar de modalidade de quebra do sigilo fiscal, trata-se de medida excepcional, que necessita da comprovação da eventual frustração das demais alternativas para a localização de bens do devedor. Precedentes: Acórdão 1764993, 07206159520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023; Acórdão 1761443, 07285153220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023; Acórdão 1762221, 07254312320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023.
6. Desse modo, diante das diversas diligências infrutíferas realizadas na tentativa de localização de bens da devedora, legítima se mostra a realização de pesquisa de bens da parte agravada por intermédio do sistema INFOJUD.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema INFOJUD.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.